Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-89.2014.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000384-89.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (VÍTIMA), ANESIA QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 736.230.838-87 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 005.200.818-54 (VÍTIMA), APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES - CPF: 593.965.121-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APELO BUSCA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
–
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE IMPEDE O EXAME DO MÉRITO, CONSIDERANDO A AMPLITUDE DE SEUS EFEITOS – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação criminal interposto.

O embargante sustenta de forma confusa, assinado por ele próprio, embora já tenha advogado constituído nos autos, em resumo, que o acórdão proferido
“contém vício de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e PARCIALIDADE, pois contraria a ‘VERDADE’ dos autos e viola vários dispositivos Federais e Constitucionais (...)”
(id. 137638733, p. 116).

Foi o recurso de apelação criminal julgado em 27 de julho de 2022.

Nos termos da certidão de id. 137667259, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 137713665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO dos presentes Embargos de Declaração e, caso conhecido, no mérito, postula o seu DESPROVIMENTO, em razão da impossibilidade de acolhida de seus argumentos (id. 138627655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação criminal interposto.

O embargante sustenta de forma confusa, assinado por ele próprio, embora já tenha advogado constituído nos autos, em resumo, que o acórdão proferido
“contém vício de OMISSÃO, CONTRADIÇÃO e PARCIALIDADE, pois contraria a ‘VERDADE’ dos autos e viola vários dispositivos Federais e Constitucionais (...)”
(id. 137638733, p. 116).

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0000384-89.2014.8.11.0098
, ora embargado, restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – APELO DEFENSIVO QUE BUSCA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE IMPEDE O EXAME DO MÉRITO, CONSIDERANDO A AMPLITUDE DE SEUS EFEITOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.
”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“
O documento assinado pelo próprio Apelante possui 602 (seiscentas e duas) laudas escritas com redação confusa, além de não guardar qualquer relação com o teor com estes autos.

Considerando que o advogado Luiz Miguel Chami Gattass, constituído pelo Apelante, renunciou ao mandato, bem como foi
nomeado em favor do apelante defensor dativo Dr. Lucas Moreira Milhomem (id. 120993135, p. 1 – p. 4500), com capacidade postulatória nos autos.

De proêmio, à petição assinada e juntada pela própria parte que não tem capacidade postulatória, dela não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual.

Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo.

Por outro lado, sabe-se que a suspeição é a forma de afastamento do juiz do processo, o que deve ser levado a efeito apenas dentro dos limites legais.

Os incisos do artigo 254, do Código de Processo Penal elencam as situações em que a imparcialidade do magistrado se mostra questionada, vejamos:

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Ademais, o expediente utilizado pelo apelante já é de notório conhecimento dos membros desta Corte, de modo que a tese de suspeição na presente hipótese mais não faz senão recapitular o mesmo
modus operandi
, o que reforça, em princípio e em tese, a sua insubsistência, sem prejuízo da temática ser apreciada com profundidade no procedimento próprio já desatado.

Peço vênia para transcrever as ementas de algumas exceções de suspeição opostas pelo apelante contra o magistrado
a quo
ou contra Desembargadores,
in verbis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA. O mero inconformismo em decisões judiciais desfavoráveis deve ser manifestado pelos meios próprios e idôneos a sua reforma, e não de forma indireta por essa via. Ausente presunção de parcialidade pelo fato do Magistrado designar audiência de instrução e julgamento, determinando o prosseguimento do feito, por ser contrário aos interesses do excipiente. EXCEÇÃO REJEITADA.”
(N.U 0001520-19.2017.8.11.0098, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELO EXCEPTO – TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de o excepto ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquele, devendo, portanto, este, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.”
(N.U 0001521-04.2017.8.11.0098, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO EVIDENTEMENTE INFUNDADA – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. - Os atos ordenatórios e os decisórios, praticados pela Magistrada que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, não configuram motivo de suspeição e nem revelam expressão de inimizade. Ademais, a causa de suspeição deve estar amparada em provas ou indícios, o que não é o caso dos autos, sendo certo que mero inconformismo não autoriza a substituição da Julgadora.”
(N.U 0000064-34.2017.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGATIVA DE ATOS E DECISÕES TENDENCIOSAS DO EXCEPTO – MERAS ACUSAÇÕES – AUSÊNCIA TOTAL DE PROVAS – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. A causa de suspeição deve estar calçada em provas ou indícios, sendo certo que mero inconformismo do excipiente não autoriza a substituição do Magistrado.”
(N.U 0001015-33.2014.8.11.0098, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - COLEGIADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCIPIENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DECISÃO PROFERIDA OU CONDUTA ESPECÍFICA QUE POSSA INDUZIR QUEBRA DE IMPARCIALIDADE - MERA ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES - OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF/88, ART. 5o, XXXVII E LIII) - JUIZ QUE REJEITA AS TESES OU ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE - DIREITO DE AÇÃO E NÃO DE RESULTADO - JULGADOS DO STJ E TJMT PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 254 NÃO EVIDENCIADAS - IMPROCEDÊNCIA. A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição. No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII).

A medida excepcional não se afigura legítima para afastar o juiz que rejeita as teses ou argumentos expostos pela parte sucumbente, visto que o direito assegurado à parte pela Constituição é o direito de ação e não de resultado.

“É de se rejeitar exceção de suspeição oposta em face do Juiz de Direito quando o caso não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Ap no 23752/2012)” (N.U 0180068-40.2015.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 13/10/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

Assim, observa-se que a arguição de suspeição está baseada muito mais em interpretações subjetivas dos atos praticados pelo Magistrado do que em provas robustas de que ele seria beneficiado de alguma forma no julgamento das lides, ficando evidente o mero inconformismo do apelante com decisões proferidas que foram contrárias aos seus interesses, e que devem ser combatidas por meio dos recursos cabíveis.

Na realidade, o que se verifica é a prática reiterada do apelante em requerer a suspeição de todos os Magistrados que jurisdicionaram perante a Comarca de Porto Espiridião e dos Desembargadores desta Egrégia Corte de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Portanto, diante da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo e de expediente conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça,
não conheço da petição
juntada no
id. 122061995/122064491 – p. 4870 a 5471
.

VOTO PRELIMINAR (Não conhecimento – ausência de interesse de agir).

Como visto,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal no 384-89.2014.8.11.0098 (código 53840), que extinguiu a punibilidade do apelante em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal (fls. 2775 e 2776), da suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (c/c artigo 69, por três vezes e artigo 71, por duas vezes, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais, arguiu-se pela prolação da sentença de mérito, para absolver o apelante nos termos do artigo 386, incisos II, III, IV e V do Código de Processo Penal (3170 a 3610).

Ainda, em relação à alegada suspeição de todos os membros desse Tribunal, não há nada nos autos a evidenciar a suspeição dos membros desta corte. Igualmente, meras alegações de parcialidade não se mostram suficiente para ensejar a suspeição.

Ademais, no Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Ainda, que a prática de ato processual contrário ao seu interesse não tem o condão de caracterizar a alegada suspeição ou afetar a parcialidade do julgador.

Calha, ainda, destacar que a responsabilidade civil é independente da criminal (artigo 935 do Código Civil), assim, não cabeira adentrar ao mérito da ação criminal para ensejar a, suposta, responsabilidade civil a que deseja o apelante.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO ATÉ A SOLUÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL E AFASTOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. Não há prejudicialidade entre a ação indenizatória e a ação criminal. Prevalência do princípio da independência entre as ações. Exegese do artigo 935 do Código Civil. Sobrestamento da ação civil. Descabimento. Agravante que alega ilegitimidade passiva. Recorrente que é a proprietária do veículo que se envolveu no acidente. Ausência de provas documentais que comprovem a venda do bem ao outro réu antes do acidente. Pretensão de comprovação do negócio por prova exclusivamente testemunhal. Inadmissibilidade frente ao disposto no artigo 401 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.”
(TJ/SP, RAI n. 2212256-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado, julg. 14/12/2015, DJe 17/12/2015).

Ainda, a
prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime, sendo matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo. Assim, reconhecida a prescrição, matéria prejudicial ao mérito, não há que se falar em exame dos temas trazidos na petição recursal.

Noutro ponto, as várias providências postuladas pelo apelante, pessoalmente, não se referem especificamente a estes autos, uma vez que há várias ações em trâmite, tato na Comarca de Porto Esperidião, como nessa Corte de Justiça e também nos Tribunais Superiores (STJ e STF), procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, bem como, ações administrativas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, vejo que o presente recurso não deve ser conhecido, pois ausente o interesse recursal, o qual advém da sucumbência da parte em relação à decisão, com interesse na reforma ou modificação dela.

Para que haja interesse recursal, o provimento do recurso deve ser útil ao apelante, o que não vislumbro no presente caso, visto que extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalte-se que, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não há para o apelante nenhum dos efeitos penais atinentes à condenação, inexistindo anotação de antecedentes e nem mesmo determinação do pagamento das custas.

Ademais, a prescrição, como causa extintiva de punibilidade, é matéria de ordem pública, cujo exame precede às demais teses, não se subordinando ao alvedrio das partes.

A propósito, confira-se o magistério de Ada Pellegrini Grinover:

"O interesse-necessidade implica a exigência de se lançar mão do recurso, para o atingimento do resultado prático que o recorrente tem em vista. Suponha-se que a denúncia tenha sido acolhida, condenando-se o réu, mas que este, logo após a sentença, tenha reconhecida em seu favor causa extintiva da punibilidade. Nestas circunstâncias, o réu alcançará, sem necessidade de apelar, vantagem prática igual à que poderia esperar do julgamento da apelação. Se, não obstante, apela, o recurso deve considerar-se inadmissível, por falta de interesse-necessidade.

O sistema brasileiro não prevê, como ocorre em outros ordenamentos, a possibilidade de o réu, cuja punibilidade foi declarada extinta, pretender sentença absolutória (art. 61 CPP)"
(in: Recursos no Processo Penal. São Paulo: RT, p. 83).

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

Interesse recursal: trata-se de um dos pressupostos subjetivos (ver nota 26 ao art. 578, § 3.o, CPP) para a admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de beneficio. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas.
(in Código de Processo Penal Comentado. 9o ed.rev.atual e ampl. São Paulo: 2009, p.939.).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRESCRIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Extinta a punibilidade pela prescrição da pena, não tem a parte interesse de recorrer.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.11.002587-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

"RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR DOIS RECORRENTES. PECULATO-APROPRIAÇÃO QUE TERIA SIDO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM RELATIVAMENTE A UM DOS RECORRENTES, EM RELAÇÃO AO QUAL, PORTANTO, NÃO CABE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, POR DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL QUANTO AO SEGUNDO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 284 DO STF, BEM COMO DA SÚMULA No 7 E 211 DESTE STJ, QUANTO A PARTE DAS QUESTÕES ALEGADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Firmou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez "Declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, resta evidenciada a falta de interesse na interposição do recurso especial" (v.g., AgRg no Ag 1.123.945/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE -, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009), situação que se verifica, no caso, quanto a um dos recorrentes (JOSÉ PAULO DE AZEVEDO MACHADO. [...]"
(REsp 297.569/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 09/03/2011).

Registre-se que a extinção da punibilidade pela prescrição se equivale à absolvição, na medida em que encerra os efeitos penais e extrapenais de eventual sentença condenatória, circunstância que torna sem fundamento o pleito absolutório por se dizer mais benéfico.

Nesse sentido, é a recente decisão do Tribunal da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1073627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Por todo exposto,
acolho
a preliminar de não conheço do recurso, por ausência de interesse recursal por parte do apelante.”

Desta forma, emerge do acórdão acima transcrito que essa Egrégia Corte de Justiça procedeu conforme as normas legais, eis que a prescrição, como causa extintiva de punibilidade, é matéria de ordem pública, cujo exame precede às demais teses, não havendo desta forma interesse recursal, pois o provimento do recurso deve ser útil ao apelante, o que não vislumbra no presente caso.

Ainda, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não há para o apelante nenhum dos efeitos penais atinentes à condenação, inexistindo anotação de antecedentes e nem mesmo determinação do pagamento das custas.

Noutro ponto, o acórdão pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou, enfrentando todas as discussões levantadas pelas partes recorrentes.

Assim, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição do
decisum
, posto que, o v. Acórdão foi prolatado de forma escorreita, não sendo necessário qualquer esclarecimento quanto ao seu teor.

É clara a intenção do embargante em rediscutir questões já suficientemente decididas, o que não se coaduna com a via eleita, salvo em casos excepcionais de atribuição de efeitos infringentes em razão de erro material ou equívoco manifesto, o que não é o caso dos autos.

Ademais, peço vênia para transcrever trecho da decisão proferida no bojo do
HABEAS CORPUS
No 603796 – MT (2020/0198344-4)
, cujo impetrante é o recorrente Áureo Marcos Rodrigues. Na oportunidade o douto Relator, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, aduziu, que:

“... O tumulto processual provocado pela parte acarreta dificuldade na compreensão dos fatos, o que lhe pode, inclusive, ser prejudicial em caso de eventual ilegalidade. A atuação judicial ocorre mediante a observância de determinados ritos estabelecidos para propiciar a correta aplicação do direito”.

No mesmo sentido, bem argumentou o douto Relator:

“Noutro ponto, as várias providências postuladas pelo apelante, pessoalmente, não se referem especificamente a estes autos, uma vez que há várias ações em trâmite, tato na Comarca de Porto Esperidião, como nessa Corte de Justiça e também nos Tribunais Superiores (STJ e STF), procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, bem como, ações administrativas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça.

Deixo de determinar o envio dos autos à Defensoria Pública, uma vez que o acusado, em princípio, não é hipossuficiente e tem condições de constituir a defesa técnica. Ademais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso já haveria declinado da defesa do réu. No entanto, nada impede o paciente de pleitear novamente a assistência jurídica estatal se for de seu interesse.”
(Trecho extraído do acórdão – ID no 137571187).

“Na realidade, o que se verifica é a prática reiterada do apelante em requerer a suspeição de todos os Magistrados que jurisdicionaram perante a Comarca de Porto Espiridião e dos Desembargadores desta Egrégia Corte de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.”
[Trecho extraído do acórdão – ID no 137571187]

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto,
compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos com o acórdão recorrido, é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013).

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022